Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701515-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SERGIO DE OLIVEIRA PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida em ação de execução por quantia certa proposta em face de SERGIO DE OLIVEIRA PAIVA. Na origem, o exequente afirmou que é credor do devedor na quantia de R$ 127.788,88, em virtude de célula de crédito bancário. O devedor se comprometeu a efetuar o pagamento do saldo devedor em 24 prestações mensais. Todavia, deixou de cumprir com o prometido. Várias foram as tentativas (sem êxito) do exequente em receber amigavelmente a quantia devida. A partir dos resultados negativos das pesquisas realizadas pelo SISBAJUD e RENAJUD, o agravante requereu a pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, a qual foi indeferida pelo juízo (ID 146596012, autos originais). Em suas razões (ID 42850996), o agravante alega que: 1) a decisão contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 2) a medida visa conferir celeridade e efetividade à execução; 3) não há que se falar em esgotamento pelo exequente de todas as medidas de localização de bens para o deferimento da pesquisa ora requerida. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens penhoráveis pelo sistema INFOJUD. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a decisão liminar e reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 42850997). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada indeferiu a pesquisa pelo sistema INFOJUD, ao considerar que se trata de medida excepcional cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Na ocasião, não houve demonstração de que o exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. No caso, o pedido de pesquisa pelo sistema INFOJUD não é urgente de modo a ensejar a concessão da tutela antecipada. Não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que possa advir do lapso temporal necessário ao julgamento do agravo. Deve-se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma, sobretudo porque o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator